Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARCIAL ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FEMINICÍDIO TENTADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO HUMANITÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO PRESENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de feminicídio tentado (Artigo 121-A, §1o, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A impetração tem por finalidade a revogação da prisão preventiva, substituindo-a pela prisão humanitária ou por medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico, aos argumentos, em síntese, da ausência dos requisitos justificadores nos dias atuais, em cotejo com o quadro de saúde do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a questão apresentada nos autos pela parte Impetrante também já foi submetida a apreciação do Juízo de origem, não há que se falar em admissão parcial do writ. Preliminar rejeitada.
4. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
5. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
7. No caso dos autos, o Juízo singular valorou concretamente a periculosidade do paciente supostamente autor da tentativa de feminicídio, consignando os elementos que demonstrariam a necessidade da tutela cautelar, dentre os quais, o estado de flagrância desse paciente por ocasião de sua prisão, a materialidade do delito e os indícios de sua autoria, visando a manutenção da prisão preventiva, com fundamentos na manutenção da ordem pública, diante da gravidade do crime, bem como das circunstâncias de execução do iter criminis e dos motivos, causando grande abalo à paz social, impondo imediata ação do Estado com a finalidade de inibir delitos de tal natureza.
8. Não há elementos nos autos que façam concluir pela inadequação do acompanhamento de saúde do paciente, afastando-se a necessidade de substituição por prisão humanitária ou por outras medidas cautelares.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.